Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718982-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Depura-se do cotejo dos autos que o agravante, devidamente intimado a manifestar-se sobre a replicação havida entre o vertente agravo de instrumento e o que fora anteriormente aviado no ambiente do processo n° 0718925-60.2025.8.07.0000 derivara de equívoco, informara, no derradeiro petitório que coligira, que assim o fizera por precaução, diante da proximidade do termo final para interposição do recurso em face do decisório arrostado, requerendo, alfim, a homologação da desistência em relação àquele recurso (processo n° 0718925-60.2025.8.07.0000). A replicação deste recurso derivara, portanto, de indevida reprodução do mesmo agravo de forma esparsa e em duplicidade, em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não havendo que se falar em homologação de desistência, nestes autos, de recurso que transita em autos diversos, devendo, sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso anteriormente aviado, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, ser-lhe negado trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Nego trânsito, portanto, a este agravo, colocando-lhe termo. Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator